Tribunal: STF
Processo: AI 702017
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA 
   CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO XLVI DO ART. 5º DA 
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE 
   DE REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. REQUISITOS DE 
   NATUREZA SUBJETIVA PARA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE 
   LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 
   282 E 356 DO STF.
1. O tema constitucional suscitado no apelo 
   extremo não foi objeto de análise prévia, e conclusiva, pelo 
   Tribunal de origem. Pelo que incidem as Súmulas 282 e 356 desta 
   Corte.
2. Por outra volta, para se chegar à conclusão pretendida 
   na impetração de que a parte agravante preenche os requisitos de 
   natureza subjetiva do art. 44 do Código Penal, faz-se necessário 
   o reexame do conjunto probatório dos autos, providência vedada 
   pela Súmula 279 desta colenda Corte.
3. Agravo desprovido.